Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-06.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PERÍODO DE MORA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRA. OBRIGAÇÃO APÓS O PRAZO PARA ENTREGA DAS CHAVES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte ré/recorrida impugna, em contrarrazões, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora/recorrente. Entretanto, da análise da situação econômica, constata-se a sua hipossuficiência, demonstrada pelos documentos de ID 28806922, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.
3. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos, consistentes no reconhecimento da mora da parte ré na entrega de empreendimento imobiliário, bem como no pagamento de lucros cessantes, danos morais e na restituição dos juros de obra.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. No caso, as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção (ID 28502555), bem como firmaram, anteriormente, proposta de compra e venda (ID 28502418).
6. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.729.593/SP (tema 996), firmou entendimento nos seguintes termos: RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos. (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019) (Negritado)
7. Nesse toar, compulsando os termos contratuais, verifica-se a abusividade da cláusula oitava do contrato de promessa de compra e venda (ID 28502555 – p. 6), a qual condiciona o prazo de entrega à concessão de financiamento, por colocar o consumidor em extrema desvantagem, consoante lição do julgado vinculante alhures epigrafado, o que deságua em sua nulidade. Não bastasse, a proposta de compra e venda assinada entre as partes, ID 28502418 – p. 1, foi clara em estipular o prazo de entrega do imóvel para dezembro de 2013. Dessa maneira, observando que a oferta vincula o proponente (art. 30, do CDC), bem como que a entrega das chaves se deu em janeiro de 2015, momento de início do pagamento do condomínio, o que não foi especificamente impugnado, motivo pelo qual entendo a data de 28/07/2014 como apenas de vistoria do imóvel (ID 28502562), tem-se por caracterizada a mora entre o período de 01/01/2014 a dezembro de 2014.
8. Nesse ínterim, o período de mora, de prejuízo presumido (privação do uso do bem), deve ser indenizado com lucros cessantes no percentual de 1% mensal do valor atualizado do contrato, perfazendo o montante de R$ 24.960,00 valor este, inclusive, não contraditado propriamente.
9. Quanto aos juros de obra, devem ser restituídos os valores pagos após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves, equivalendo ao incontroverso valor de R$ 7.605,58.
10. Na hipótese, os fatos narrados não têm o condão de violar os direitos de personalidade da autora/recorrente, configurando-se o inadimplemento contratual mero dissabor do cotidiano. Portanto, incabível o dano moral pleiteado.
11. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 24.960,00 a título de lucros cessantes, e R$ 7.605,58 de restituição de juros de obra, valores que deverão ser corrigidos monetariamente desde a propositura da ação, e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. desde a citação.
12. Sem custas processuais e honorários advocatícios.